Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-82.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700325-82.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA e BRB BANCO DE BRASÍLIA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ALZILEIA LANGAMER SOARES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Banco de Brasília a restituir à autora o valor de R$ 3.684,14, bem como a se abster de realizar outros descontos em sua conta bancária (ID 72786077). O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, Alzileia alega que: 1) a sentença foi proferida pelo Nupmetas, após a conclusão dos autos ao juiz natural, o que caracteriza violação ao princípio do juiz natural e consequente nulidade por incompetência funcional absoluta; 2) houve revelia do Banco de Brasília, conforme ID 234842826, mas, apesar disso, o juiz acolheu a contestação apresentada fora do prazo; 3) há cumprimento de sentença em curso (processo 0701303-59.2025.8.07.0002) que apurou o valor devido em R$ 11.516,93, mas não foi levado em consideração pelo juiz (ID 72786102). Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o reconhecimento de nulidade da sentença proferida pelo Nupmetas, o reconhecimento da revelia do réu e a validação do cumprimento de sentença já em curso. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 72785824). Contrarrazões apresentadas (ID 72786122). Em suas razões, BRB Banco de Brasília sustenta que: 1) na cédula de crédito bancário emitida por A E A Comércio de Alimentos Ltda., na qual a autora figura como avalista, há expressa disposição sobre a possibilidade de serem descontados valores das contas do emitente e dos avalistas; 2) os descontos realizados na conta bancária da autora são legítimos e foram devidamente autorizados; 3) não há qualquer justificativa legal para a modificação contratual, pois o contrato foi celebrado por pessoas maiores e capazes; 4) a Resolução do Banco Central não pode se sobrepor ao Código Civil, que prevê que os contratos podem ser alterados apenas em casos excepcionais (ID 72786119). Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 72786118). Contrarrazões apresentadas (ID 72786124). É o relatório. DECIDO. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Alzileia pretende a restituição em dobro dos valores indevidamente retidos em sua conta bancária e a compensação por danos morais. Narra a autora que, em janeiro de 2025, o réu bloqueou na sua conta bancária o valor de R$ 1.842,07, correspondente ao salário que recebe como funcionária do Instituto IBRES. Alega que ao procurar o banco, foi informada que o valor foi bloqueado em razão do inadimplemento de empréstimo concedido à empresa A E A Comércio de Alimentos Ltda, da qual é sócia e figura como avalista no contrato (ID 72786061). O juiz deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da autora (ID 72785824). Alzileia ajuizou cumprimento provisório de sentença (processo 0701303-59.2025.8.07.0002), no qual, inicialmente, foi apurada a quantia devida de R$ 11.516,93 – valor referente a duas multas de R$ 3.000,00 e a dois descontos indevidos, um de R$ 1.842,07 e outro de R$ 3.674,86 (ID 22961904). Posteriormente, os autos principais foram conclusos para sentença (ID 72786076). A sentença foi proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau – Nupmetas, conforme Portaria Conjunta 33/2013, deste Tribunal de Justiça. O juiz do Nupmetas julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, para CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$ 3.684,14 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), já incluído a dobra, devidamente corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Devera, ainda, se abster de realizar o bloqueio de valores na conta corrente da autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitado a R$ 30.000,00, com fundamento no art. 537 do CPC. Confirmo a decisão liminar de ID 223537015. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 72786077). A autora requer a atribuição do efeito suspensivo da sentença. Argumenta, em síntese, que a sentença foi proferida por juízo incompetente e que há cumprimento de sentença em curso com valor que diverge do valor apurado na sentença. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O Núcleo Permanente de Gestão de Metas de Primeiro Grau – Nupmetas, responsável por proferir a sentença impugnada, é devidamente regulamentado por este Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria 68/2021. O art. 2o, dispõe que o Nupmetas constitui unidade vinculada à Corregedoria da Justiça, com atribuições voltadas ao apoio judicial e ao cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário, bem como das diretrizes estabelecidas pela Corregedoria-Geral. Ainda, conforme o art. 18, os processos distribuídos ao núcleo são atribuídos, de forma aleatória, a magistrados disponíveis e regularmente designados, o que assegura a imparcialidade no julgamento. Desse modo, em cognição sumária, não há nulidade que justifique a atribuição de efeito suspensivo à sentença. Também não ficou demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação. Após a publicação da sentença, foi proferida decisão no processo de cumprimento provisório de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco de Brasília. Na parte que interessa, transcreve-se: “Por outro lado, no que tange ao valor de R$ 3.674,86 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e à multa original de R$ 3.000,00 (três mil reais), evidencio que não houve descumprimento, porquanto a anotação de DEBITO TED SALARIO – DOC: 000000, em 07/03, diz respeito à transferência entre as contas da própria exequente e não a bloqueios indevidos pelo executado. Considerando, portanto, que já houve devolução da quantia de R$ 1.842,07 (hum mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sete centavos); e que não houve bloqueio indevido da quantia de R$ 3.674,86 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos); resta, tão somente, a cobrança da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao descumprimento da decisão proferida em fevereiro de 2025. Diante do exposto, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer a exigibilidade da multa de R$ 3.000,00 (três mil reais). (ID 238902136, processo 0701303-59.2025.8.07.0002). Em outras palavras: os valores constantes na sentença proferida pelo Nupmetas estão em concordância com os valores apurados no processo de cumprimento de sentença. INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Ademais, em vista do exposto, intime-se Alzileia para que se manifeste quanto à eventual perda do interesse recursal. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator